Tribunal: TCU
Processo: 021.337/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de levantamento de precatórios por meio de fraude. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Elton Shimbo Carmona, Filemon Galvão Lopes, Flux Gestão Empresarial Ltda e Blandina Carolina Silva, em razão de dano ao erário decorrente de levantamento de precatórios por meio de fraude. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Flux Gestão Empresarial Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Elton Shimbo Carmona, Filemon Galvão Lopes e Blandina Carolina Silva; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Elton Shimbo Carmona, Filemon Galvão Lopes, Flux Gestão Empresarial Ltda e Blandina Carolina Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Elton Shimbo Carmona em solidariedade com Filemon Galvão Lopes: Data da ocorrência Valor (R$) 28/12/2018 1.491.404,90 7/8/2019 411.763,15 15/10/2018 168.779,94 7/8/2019 188.200,05 13/6/2016 1.541.255,55 16/11/2017 197.156,63 19/9/2019 128.688,25 27/6/2018 130.213,93 14/12/2018 303.195,64 Débitos relacionados ao responsável Elton Shimbo Carmona em solidariedade com Filemon Galvão Lopes, Flux Gestão Empresarial Ltda e Blandina Carolina Silva: Data da ocorrência Valor (R$) 15/10/2018 18.753,33 7/8/2019 20.911,12 13/6/2016 171.250,62 16/11/2017 21.906,29 19/9/2019 14.298,69 27/6/2018 14.468,21 14/12/2018 33.688,40 9.3. aplicar aos responsáveis Elton Shimbo Carmona e Filemon Galvão Lopes multas individuais no valor de R$ 680.000,00 e aos responsáveis Flux Gestão Empresarial Ltda e Blandina Carolina Silva multas individuais no valor de R$ 40.000,00 previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar graves as condutas praticadas pelos Srs. Elton Shimbo Carmona e Filemon Galvão Lopes, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitar os Srs. Elton Shimbo Carmona e Filemon Galvão Lopes, pelo período de 5 anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao órgão interessado; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP, ao órgão interessado e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.